Tribunal: TJSP
Processo: 2198434-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198434-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SERGIO
SALOMÃO SAAD, são agravados MONICA SAAD DE MOURA (INVENTARIANTE) e
KAMAL SAAD (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198434-37.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2198434-37.2019.8.26.0000
Agravante: Sergio Salomão Saad
Agravados: Monica Saad de Moura e Kamal Saad
Comarca: São Paulo
V. 0745

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO
DE
INVENTARIANTE.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO
ARTIGO 622 DO CPC. INDEFERIMENTO DA REMOÇÃO
MANTIDO. INCIDENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de
tutela, contra a r. decisão que, em incidente de remoção de inventariante, julgou
improcedente o pedido de Sérgio Salomão Saad, mantendo Monica Saad de Moura
na função de inventariante dos bens deixados pelo falecimento de Kamal Saad e
condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (págs. 67/68 dos autos originários).
Agrava o requerente sustentando, em suma, que a agravada ficou
por sete meses sem dar andamento ao inventário até a propositura do incidente de
remoção de inventariante; que esta sonega reiteradamente bens do espólio, pois no
plano de partilha apresentado nos autos não mencionou o saldo da conta bancária
de titularidade da viúva meeira Clair Lima Saad. Além disso, pondera que não há
previsão legal de aplicação de honorários no incidente de remoção de inventariante
justamente por ser mero incidente processual. Assim, espera o provimento do
recurso para que seja determinada a remoção da inventariante Monica Saad Moura,
nos termos do artigo I e VI, do Código Civil; subsidiariamente, requer a exclusão da
condenação por honorários e, em última hipótese, que seja ao menos reduzido o seu
valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198434-37.2019.8.26.0000
3
Distribuído o recurso, o pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido (págs. 78/79).
Contraminuta pelo improvimento do recurso (págs. 83/88)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso, com a devida vênia, comporta parcial provimento;
apenas para afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários
advocatícios. Não quanto ao indeferimento da remoção da inventariante por ele
pretendida.
Como bem ponderado pelo digno Magistrado de primeiro grau, não
há “prova robusta da alegada desídia por parte da inventariante, de forma
caracterizar a falta de diligência, especificamente a apresentação das declarações do
inventário, consoante o art. 622, I do Código de Processo Civil, deve ser afastado o
pedido de sua remoção.” (pág 67, dos autos originários).
De fato. Não se verifica nenhuma conduta de desídia da
inventariante, tampouco de ocultação de bens. Ela apresentou o plano de partilha às
págs. 582/591 dos autos no 1104623-07.2014.8.26.0100, e tem se mostrado
colaborativa com o Juízo para o andamento do inventário, como se pode observar
pelo conteúdo das últimas petições por ela apresentadas (págs. 1280/1281,
1284/1185, 1317, dos autos no 1104623-07.2014.8.26.0100).
Dessa forma, sem prova suficiente de que a inventariante não esteja
exercendo o cargo de maneira adequada, não há que se falar em remoção, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198434-37.2019.8.26.0000
4
restou descumprida qualquer das obrigações previstas no art. 6221 do CPC.
Nesse sentido já entendeu esta Colenda Câmara:
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Sentença de improcedência.
Insurgência da parte autora. Não comprovação da alegada
desídia. A mera demora na tramitação da ação de inventário
não evidencia, por si só, a ocorrência de quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 622 do Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
no
0008734-35.2016.8.26.0565, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 5/12/
2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão que
julgou improcedente o pedido de remoção da inventariante.
Insurgência do herdeiro. Pedido feito pela inventariante em ação
que tramitava perante a 22a Vara Federal na qual entendia ser
cabível por ser dependente e beneficiária do falecido. Ausência de
prova de má-fé. Inocorrência de desídia da inventariante nos
termos do art. 622, II do CPC a justificar o pedido de remoção -
Decisão mantida - Recurso improvido. (Agravo de Instrumento no
2163846-72.2017.8.26.0000, Rel. Egidio Giacoia, j. 10 de maio de
2018).
Contudo, merece parcial provimento o recurso apenas no tocante à
fixação dos honorários advocatícios, que devem ser afastados.
Isso porque estamos diante de incidente processual sobre o qual não
incide condenação em honorários, conforme disposto no §1o do artigo 85 do CPC, in
verbis: “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente”. Como se pode observar, não há nenhuma menção
1 O art. 622 do CPC dispõe que: “O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não
prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento
regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua,
bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas
ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para
evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI
- se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198434-37.2019.8.26.0000
5
aos incidentes.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. I. Desistência do incidente
instaurado pelo interessado. Homologação pela r. decisão, com
consequente extinção do feito. Irrelevância do fundamento adotado para
o decreto extintivo, seja a efetiva apreciação meritória ou a desistência,
dado que o provimento conferido não ostenta natureza sentencial. Recusa
infundada manifestada pela inventariante, no mais, que não se mostra
apta a permitir o prosseguimento do feito. Precedentes. II. Litigância de
má-fé. Não caracterização de qualquer das hipóteses previstas no artigo
80 do Código de Processo Civil. Rejeição preservada. III. Honorários
advocatícios. Afastamento. Descabimento da referida verba em sede
de incidente processual, na forma do artigo 85, § 1o, do Código de
Processo
Civil.
Precedentes
deste
Tribunal.
DECISÃO
PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2200843-54.2017.8.26.0000, Rel. Donegá Morandini, j. 21/022018
destaques meus)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Incidente de remoção de inventariante. (1)
Embargos
de
declaração
opostos
pelo
agravado
Honorários
advocatícios Condenação que não se mostra devida em incidentes,
como no caso dos autos Contradição inexistente Prequestionamento
Embargos Rejeitados. (2) Embargos de declaração opostos pelo
agravante Prestação de contas. A questão atinente à prestação de contas
restou superada ante o reconhecimento de outras causas a justificar a
remoção do inventariante. Omissão inexistente. Prequestionamento.
Embargos
Rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no
0253141-33.2012.8.26.0000/50000, Rel. Des. Egidio Giacoia, j. 21/01/
2014 destaques meus).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
apenas para afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários
advocatícios.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora